Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXCEPCIONALIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DO JUÍZO. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto aos sistemas informatizados visando à localização do endereço para citação da parte agravada
2. Conquanto seja admitida a pesquisa judicial de endereços da parte adversa, sobretudo diante do princípio da cooperação, tal medida deve ser aplicada com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública.
3. No caso dos autos, houve apenas uma tentativa de citação em um único endereço fornecido pela parte autora (além do indicado na inicial), não tendo a agravante demonstrado o esgotamento das medidas regulares e a impossibilidade de obtenção do endereço da parte por outro meio. Portanto, deve ser mantido o indeferimento de pesquisa aos sistemas informatizados, sob pena de subverter o ônus que é inerente da parte autora. Artigos 319, inciso II e 240, §2o, do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.